Tribunal: TJSP
Processo: 2088732-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Municipal no 3/90.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação acolhido – Inadmissibilidade – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício restabelecido.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.96009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado – Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088732-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos de agravo de instrumento – Origem comum na ação no 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença – Pedido inicial de

Ementa:
JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos de agravo de instrumento – Origem comum na ação no 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença – Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas – Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva – Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais – A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso – Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais – Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados – Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Inadmissibilidade – Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva – Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva – Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva – Sindicato que agiu como substituto processual – Inversão do ônus processual, pois o Município sucumbiu na maior parte, somente nos casos em que não há necessidade de a parte credora refazer seus cálculos para a exclusão das verbas previdenciárias, verbas de natureza transitória (não incorporadas ou não incorporáveis), horas-falta, demais descontos do servidor etc – Agravo de instrumento parcialmente provido.

EXCESSO DE EXECUÇÃO – Alegações genéricas e abstratas – Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora – Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal no 3/90.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação acolhido – Inadmissibilidade – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício restabelecido.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.96009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado – Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal.